Tribunal: TJMT
Processo: 1038303-48.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038303-48.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARICELMA PINTO TAPAJOZ - CPF: 922.403.301-63 (APELANTE), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1038303-48.2021.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Maricelma Pinto Tapajoz.

Apelada:
BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C EXCLUSÃO E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTOS E DANO MORAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO RETOMADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTA DA VENDA E SALDO REMANESCENTE – COMPROVAÇÃO DE ENVIO NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Após a alienação do automóvel retomado em Ação de Busca e Apreensão, é devida a prestação de contas e a apuração de haveres.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição “número inexistente”, denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ela mesma por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a demonstração dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1038303-48.2021.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Maricelma Pinto Tapajoz.

Apelada:
BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maricelma Pinto Tapajoz contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de indenização por negativação indevida c/c exclusão e abstenção de apontamentos c/c dano moral que move contra BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Inconformada, sustenta a apelante que a empresa ré promoveu a negativação de seu nome – Serasa, sem ter recebido carta informando o valor da venda do veículo que lhe pertencia e a prestação de contas do saldo do débito/crédito no processo principal de busca e apreensão e nem em ação autônoma, ferindo os princípios da transparência e boa-fé.

Menciona que restou evidente o ato ilícito praticado pela apelada ao cobrar valor exorbitante, sem a devida prestação de contas de forma detalhada dos respectivos débitos cobrados, com a apresentação dos documentos necessários, incluindo, a nota fiscal da venda do veículo.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja declarado indevido a negativação do nome da apelante e condenar a prestação de conta de forma detalhada do valor que está sendo cobrado e pagamento da indenização a título de dano moral, tendo em vista o grave abalo emocional e a impossibilidade de exercer sua atividade laboral, diante da negativação do seu nome, no corresponde a 15 (quinze) salários mínimos.

Nas contrarrazões a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (id. 183376199).

É o relatório.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1038303-48.2021.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Maricelma Pinto Tapajoz.

Apelada:
BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maricelma Pinto Tapajoz move ação declaratória de indenização por negativação indevida c/c exclusão e abstenção de apontamentos c/c dano moral, contra BV Financeira S.A., Crédito, Financiamento e Investimento, alegando que na data de 29/12/2010 celebrou contrato de crédito bancário de veículo sob o no 650136244, tendo a apelante realizado o pagamento na importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) como entrada e o restante de R$29.537,08 (vinte e nove mil, quinhentos e trinta e sete reais e oito centavos) em parcelas 60 (sessenta) parcelas iguais de R$ 829,52 (oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Em garantia ao contrato celebrado, foi dado em alienação fiduciária o próprio veículo financiado marca Volkswagen, modelo Gol City 1.0Mi, placa JIB2367, chassi 9BWAA05W4AP039154, Ano/Modelo: 2009/2010, Cor: Branca, conforme cédula de crédito bancário (id. 183375167).

Devido a inúmeras dificuldades financeiras, a apelante conseguiu honrar com suas obrigações contratuais, desse modo, a partir de 29/10/2011 constituiu em mora e possibilitou ao banco credor reivindicar o bem dado em garantia, nos autos da ação de busca e apreensão no. 0003391- 57.2012.8.11.0002. Após deferida a liminar, procedeu à busca e apreensão do bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, conforme documentos anexo a exordial (id. 183375163).

Ao final, o feito restou sentenciado, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, julgando procedente o pedido inicial consolidando a posse plena e exclusiva da apelada sobre o veículo objeto do contrato, conforme sentença transitada em julgado (id. 183375165).

Na data de 25 de setembro de 2021, a financeira apelada incluiu o nome da autora no Órgão de Proteção ao Crédito SERASA S.A., em que consta a existência da dívida no montante de R$48.280,74 (quarenta e oito mil, duzentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos), correspondente ao Banco Votorantim S/A (id. 183375161).

Tomando conhecimento da negativação, a apelante procurou o Serasa afim de saber do que tratava essa restrição e descobriu ter referência no processo principal no 0003391-57.2012.8.11.0002, busca e apreensão do veículo.

Por entender que a apelada praticou ato ilícito e ofensa aos princípios da transparência e boa-fé, por ter negativado seu nome sem antes apresentar a prestação de contas com o saldo remanescente, ajuizou a presente ação de indenização por negativação indevida c/c exclusão e abstenção de apontamentos e c/c dano moral.

Após o regular trâmite processual, a d. magistrada julgou improcedente os pedidos da inicial, ao fundamento de que não sendo paga a integralidade da dívida tenho como legal a inserção de seu nome do consumidor em órgão de restrição de crédito, representando nada mais que um exercício regular de um direito do credor, sendo os fatos danosos, próprios da restrição, causados pela própria autora (id. 183376181).

Inconformada, a autora recorre sustentando que jamais recebeu a carta informando o valor da venda do veículo, nota fiscal da venda e a prestação de contas com o saldo do débito/crédito, por isso, indevida a negativação do seu nome no montante de R$48.280,74 (quarenta e oito mil, duzentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos), cujo valor é maior que o preço original do veículo.

Pois bem. De proêmio, quanto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal por violação ao princípio da dialeticidade, razão não lhe assiste.

Isso porque, a apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito
a preliminar.

Pois bem. Observa-se nos autos que, por ocasião do julgamento da Ação de Busca e Apreensão n. 0003391-57.2012.8.11.0002, restou decidido que:

“Diante do exposto, julgo procedente os pedidos formulados na petição inicial e consolido nas mãos da autora o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial, facultada a venda pela autora, na forma descrita no DECRETO-LEI No 911/1969, pelo que resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, por consequência, convalido a liminar deferida nos autos.

Determino ao autor para que acoste os autos a nota fiscal de venda do veículo e o saldo do débito/crédito, ficando consignado, desde já, que não será admitida a prestação de contas nos próprios autos, o que poderá ser feito, caso pretenda, em ação própria
.”
(id
.
183375163 - negritei)

Do dispositivo sentencial acima colacionado não se extrai a determinação para que a credora fiduciária, ora apelada, cientificasse a devedora fiduciante, ora apelante, para acompanhar a avaliação e venda extrajudicial do bem; mas sim, que seja esta última, apenas comunicada acerca da venda do bem e o saldo de débito/crédito.

Por outro lado, o art. 2o, caput e §1o, do Decreto-Lei 911/69, assim preceitua:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas
decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
.”

O dispositivo supracitado estabelece que o credor deverá realizar a prestação de contas para que o devedor possa aferir a destinação do montante da venda.

Dito isso, analisando detidamente os autos, constata-se que foi enviado através de carta com aviso de recebimento – AR, no endereço fornecido pela apelante no contrato, a prestação de contas e notificação extrajudicial, contendo o saldo devedor remanescente e com o aviso de que a não regularização do débito ensejará na inscrição do seu nome nos sistemas de proteção ao crédito, conforme demonstram os documentos contidos no id. 183376177.

Na referida correspondência consta extrato para o cliente com as despesas do contrato sendo especificado que o veículo foi vendido por R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais), o débito da cliente perfazia a quantia de 31.626,53 (trinta e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos). Já as despesas com o veículo perfizeram o valor de R$ 4.465,86, restando o remanescente do débito no valor de R$ 48.280,74 (id. 183376176).

A correspondência foi devolvida com o motivo “não existe número”, denunciando que a notificação extrajudicial com a prestação de contas restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ela mesma por ocasião da celebração do contrato, entretanto, considera-se constituída em mora.

Nesse sentido segue a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE
– MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título
. Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "endereço insuficiente", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante
.”
(RAC n. 10206590420238110041,
2a Câm. de Dir. Priv., Rela. Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas, J. 20.09.2023 - negritei)

Ademais, devo ressaltar que a apelada cumpriu as exigências legais, uma vez que a comunicação da anotação remetida por carta foi anterior à anotação.

Nesse sentido, bem observou a d. magistrada ao analisar a questão:

“ (...)
Ao que observo dos autos o valor da venda do veículo foi insuficiente para liquidar o contrato, o que, conforme documento de Id. 84651459, foi encaminhada à residência da autora notificação quanto ao resultado.

Ou seja, a autora reconheceu o inadimplemento contratual, o que levou, inclusive, à propositura de Ação de Busca e Apreensão, e desde final de 2018 tem conhecimento de que o valor obtido com a venda não liquidou o contrato, de forma que a pretensão inaugural, que se limita a reconhecer perdas e danos, não há que ser acolhida por não ter o réu agido de forma abusiva ou contra as obrigações assumidas pelas partes, considerando o saldo remanescente.

A manutenção dos dados da autora em órgãos restritivos de crédito por não ter sido quitado o contrato pela venda da coisa encontra amparo no disposto no art. 1o, § 5o, do Decreto-Lei n. 911/69.

(...)

Portanto, não sendo paga a integralidade da dívida tenho como legal a inserção de seu nome do consumidor em órgão de restrição de crédito, representando nada mais que um exercício regular de um direito do credor, conforme dispõe o art. 188, I, segunda parte, do CC/2002, sendo os fatos danosos, próprios da restrição, causados pela própria autora.

Não havendo, portanto, culpa da ré, mas apenas da autora quanto ao evento experimentado, também não há que se falar em nexo causal, até mesmo porque é princípio comezinho do direito que a parte não pode valer-se da própria torpeza, situação verificada in casu.”
(id. 183376181)

Por fim, a apelante diz estar configurado o dano moral e pede que seja indenizada. Para essa reparação o Código de Defesa do Consumidor impõe o preenchimento de todos os requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Nesta lide, não houve culpa da financeira, ora apelada, que agiu no exercício regular do seu direito ao inserir o nome da autora em órgão de restrição de crédito, por não ter pago a integralidade da dívida, ou seja, não houve a quitação do contrato pela venda do veículo, portanto não se justifica a indenização.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO RETOMADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ENTREGA DO SALDO REMANESCENTE PARA O DEVEDOR – APURAÇÃO DE HAVERES DEVIDA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA PARTE DEVEDORA – VINCULAÇÃO AO VALOR DE MERCADO OU DA TABELA FIPE – EXIGÊNCIA LEGAL INEXISTENTE – ABALO EXTRAPATRIMONIAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Após a alienação do automóvel retomado em Ação de Busca e Apreensão, é devida a prestação de contas e a apuração de haveres.

A lei não exige que o devedor seja previamente informado sobre a realização de leilão extrajudicial e nem de que o valor de venda esteja vinculado ao de mercado ou ao da tabela FIPE.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a demonstração dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o dano moral.”

(RAC n. 1002969-52.2018.8.11.0003, 4a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 14.10.2020 - negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, todavia, a exigibilidade suspensa diante justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023